Tribunal: TJMT
Processo: 1032002-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032002-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANE PAULA DOS REIS DE MATIAS VERISSIMO - CPF: 052.976.751-11 (AGRAVANTE), L. G. D. M. V. - CPF: 088.363.631-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANE PAULA DOS REIS DE MATIAS VERISSIMO - CPF: 052.976.751-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DE ESPERA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento de sessões semanais de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 3, associado a deficiência intelectual e comprometimento severo da linguagem.

2.

Sustentou-se a urgência na prestação do atendimento em razão do tempo excessivo em fila de espera para as terapias requisitadas e ausência de previsão para início, especialmente quanto à terapia ocupacional, não disponibilizada no município.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada ao fornecimento de tratamento multidisciplinar; e (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos diante da omissão administrativa no fornecimento tempestivo das terapias prescritas.

III. Razões de decidir

4. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, cuja inércia administrativa enseja intervenção judicial, notadamente quando ausente previsão de início dos atendimentos essenciais à criança com TEA.

5. A prescrição médica, embora relevante, não obriga, por si só, o Poder Público a fornecer tratamento fora das diretrizes do SUS, sem comprovação técnica de sua imprescindibilidade e da ineficácia das alternativas disponíveis.

6. Não ficou demonstrada, nos autos, a necessidade técnica do método ABA nem a superioridade desse método em relação às terapias ofertadas pela rede pública.

7. Todavia, constatou-se omissão estatal no fornecimento de terapias disponibilizadas pelo SUS, em razão da demora excessiva na fila de espera – superior a um ano no caso da psicologia e desde setembro no caso da fonoaudiologia –, sem qualquer previsão de atendimento, o que caracteriza risco de dano ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

8. A mera inclusão em filas de espera, sem indicação de prazo razoável para atendimento, revela omissão estatal grave, incompatível com o princípio da proteção integral e prioritária da criança.
9. A ausência de atendimento em terapia ocupacional e a demora superior a 100 dias para psicologia e fonoaudiologia configuram risco de agravamento do quadro clínico.

10. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva e sem previsão na fila de espera para terapias disponibilizadas pelo SUS caracteriza omissão estatal e justifica a concessão de tutela judicial para garantir o direito à saúde da criança.

2. A imposição de fornecimento de tratamentos fora das diretrizes do SUS exige prova técnica da imprescindibilidade clínica e da ineficácia das alternativas ofertadas pela rede pública.

3.

A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, podendo ser imposta de forma conjunta pela via judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, art. 300; ECA, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178/MG; STJ, Tema 106, REsp 1.657.156/RJ; TJMT, AI 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
Luís Gustavo de Matias Veríssimo
, representado por sua genitora Daiane Paula dos Reis de Matias Verissimo contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006020-15.2025.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar de saúde consistente em sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional.

Nas razões recursais, o Agravante alega que há nos autos comprovação médica da necessidade dos atendimentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, com indicação expressa por profissionais médicos, e que as fichas de encaminhamento classificaram o caso como “urgência”.

Argumenta que diretrizes e protocolos do SUS não podem operar como barreira ao acesso terapêutico quando há recomendação clínica individualizada e fundamentada, assinada por profissionais habilitados.

Afirma, ainda, que a inclusão do paciente em lista de espera sem previsão de atendimento configura negativa tácita do fornecimento em tempo razoável.

Destaca que o paciente aguarda consulta especializada em psicologia desde 16/04/2024, ultrapassando amplamente 100 dias, sem qualquer previsão de quando será efetivamente atendido, configurando verdadeira omissão estatal que justifica plenamente a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde do menor.

Diante desses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que os entes públicos sejam compelidos a fornecer imediatamente as terapias prescritas, ainda que mediante a contratação de serviço da rede privada.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (id. 316063362).

As contraminutas foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 322449360) e pelo Município de Alta Floresta (id. 323433869).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 325488368).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos de origem que
Luís Gustavo de Matias Veríssimo
, representado por sua genitora Daiane Paula dos Reis de Matias Verissimo
e assistido pela Defensoria Pública Estadual, propôs a Ação de Obrigação de Fazer em face do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir

os entes públicos a fornecerem ou custearem o tratamento multidisciplinar prescrito pelos profissionais de saúde que o acompanham.

Na inicial, foi alegado que o menor, atualmente com 11 anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau de suporte 3, associado a deficiência intelectual e grave comprometimento da linguagem funcional, quadro que demanda acompanhamento contínuo e especializado.

Sustentou-se que os médicos responsáveis – Dra. Mirela Gomes de Carvalho e Dr. Darlan Ferreira Pena – indicaram, em caráter de urgência, a necessidade de realização de sessões semanais de fonoaudiologia (cinco sessões), psicologia (cinco sessões) e terapia ocupacional (três sessões), a fim de promover o desenvolvimento global do infante.

Aduziu-se que, embora oficiada a Secretaria Municipal de Saúde, as informações prestadas revelaram que o autor está inserido em fila de espera para atendimento psicológico desde abril de 2024 e para fonoaudiologia desde setembro de 2024, sem qualquer previsão de início das terapias, além de inexistir profissional habilitado para a prestação de atendimento em terapia ocupacional no âmbito municipal.

Ao analisar o pleito, em sede de antecipação de tutela, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso concreto, pelos documentos juntados, não houve a negativa expressa do Município de Alta Floresta/MT, TANTO É QUE o paciente está devidamente inserido na lista de espera para atendimento com fonoaudiólogo e psicólogo (ID203323431).

Já a terapia ocupacional, não é fornecida pelo SUS, pois não há evidencias suficientes para referido tratamento.

Ora, o procedimento solicitado na inicial foi agendado pelo ente público, não havendo negativa do ente Municipal, portanto, partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, apropriado para o momento processual oportuno, NÃO vislumbram-se nos autos os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, tendo em vista que NÃO houve negativa do Município de Alta Floresta, bem como, não há indicação robusta para a realização dos procedimentos solicitados. Além disso, trata-se de demanda eletiva.

Ressalto ainda que, quanto ao encaminhamento de fonoaudiologia, o responsável pelo paciente deve comparecer a unidade (CEM) portando os documentos pessoais, cartão SUS e encaminhamento médico para que o paciente possa ser inserido na fila.

Por fim, quanto ao atendimento em Terapia Ocupacional, esse acompanhamento não é ofertado pela Rede Municipal de Saúde, o Centro Especializado em Reabilitação – CER, faz acompanhamento em fisioterapia, porém, não faz o acompanhamento especializado em Terapia Ocupacional, portanto, não é possível atender a demanda do paciente.

O requisito “fumus boni iuris” não restou consubstancia na documentação anexada aos autos, visto que não há indicação de urgência na realização dos tratamentos, além disso, os atendimentos solicitados encontram-se inseridos na lista de atendimentos pelo ente Municipal, conforme se verifica no parecer do NAT, por tratar-se de demanda eletiva. Tais tratamentos (atendimento com psicólogo e fonoaudiólogo) são fornecidos pelo CER – Centro Especializado em Reabilitação.

Em relação ao requisito do perigo da demora (periculum in mora), a documentação anexada aos autos não é clara, visto que não demonstra a importância e a urgência da realização dos tratamentos requeridos, além disso, NÃO houve negativa do Município de Alta Floresta em realizar os tratamentos requeridos.

[...]

Antes o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Notifique-se a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde acerca da presente ação.

Citem-se os requeridos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC).

Cumpra-se, com urgência o necessário.

Alta Floresta - MT, data registrada no sistema.

ANTONIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, a análise desta instância revisora deve limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

Como se sabe, o direito à saúde constitui um dos mais relevantes bens jurídicos tutelados pelo ordenamento constitucional, uma vez que, no âmbito de um Estado Democrático de Direito, não há interesse que se sobreponha à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Tal premissa, contudo, não afasta a necessidade de se observar que a intervenção judicial na política pública de saúde deve ocorrer de forma equilibrada, especialmente quando se pretende impor ao Estado o fornecimento de tratamento não contemplado nas diretrizes terapêuticas vigentes ou fora do rol de procedimentos disponibilizados pelo SUS.

Nessas hipóteses, exige-se demonstração técnica idônea acerca da imprescindibilidade clínica da medida e da ineficácia das alternativas já ofertadas pela rede pública, o que não se verifica, de modo suficiente, no caso em análise.

Conforme se observa do laudo médico acostado aos autos de origem (id. 203323424), ainda que nele se reconheça o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e se recomende o início de tratamento multidisciplinar, o documento não explicita, de maneira técnica, detalhada e fundamentada, a imprescindibilidade do método ABA, tampouco demonstra sua superioridade científica ou terapêutica em relação às alternativas já disponibilizadas pela rede pública de saúde.

Assim, embora compreenda as dificuldades enfrentadas pelo menor e por sua família, não é possível impor ao Estado o custeio de tratamento não incorporado às políticas públicas e de elevado custo, sem que haja prova inequívoca da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS ou da efetiva necessidade clínica do método pretendido, sobretudo quando inexiste demonstração de que o paciente tenha sido submetido a qualquer modalidade terapêutica disponibilizada pela rede pública.

A prescrição médica, conquanto constitua elemento relevante na análise judicial, ela não possui, por si só, força suficiente para compelir o Poder Público a fornecer tratamento não padronizado, ou fora da política pública vigente, sem que estejam presentes requisitos técnicos de imprescindibilidade clínica e da ineficácia da terapêutica já disponível.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de tratamento específico pelo método ABA, não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde para o caso concreto.

5. A ausência de demonstração da urgência ou emergência do atendimento, bem como a inexistência de provas quanto à superioridade do método ABA sobre outros métodos disponíveis no SUS, não autorizam a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a intervenção judicial para determinar tratamento específico na rede particular quando ausente comprovação da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS e não demonstrada situação de urgência ou emergência que coloque em risco a saúde do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/08/2022. (N.U 1025286-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEIS PELO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência no fornecimento do tratamento médico requisitado, bem como não existindo provas de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no tratamento multidisciplinar no método ABA. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10079875320248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024).

ROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA – ATRASO DESENVOLVIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente. (N.U 1002231-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Todavia, o mesmo raciocínio não se aplica ao pleito de acesso aos tratamentos que já integram a rede pública de saúde e que, portanto, representam direito imediato e inquestionável do menor.

É incontroverso que o autor se encontra inserido em fila de espera para atendimento psicológico desde 16/04/2024, ou seja, há mais de um ano, sem qualquer previsão de início do tratamento, além de constar igualmente sua inclusão em lista de espera para fonoaudiologia desde setembro de 2024, situação que revela demora excessiva e incompatível com a razoabilidade administrativa.

A mera inclusão em fila de espera, desacompanhada de previsão concreta de atendimento e prolongada por lapso temporal tão expressivo, não configura resposta adequada do Poder Público, especialmente quando se trata de criança com diagnóstico de TEA, cuja intervenção precoce é reconhecidamente fundamental para o desenvolvimento global.

Se é certo que o parecer do NAT classificou a demanda como “eletiva”, também é verdade que tal classificação apenas indica a inexistência de emergência médica imediata, mas não autoriza a postergação indefinida do tratamento, tampouco afasta a sua necessidade para a evolução clínica do menor.

O caráter eletivo do procedimento não pode ser interpretado como permissão para inércia estatal, sobretudo quando evidenciado que o atraso no início das terapias compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e agrava, progressivamente, as limitações funcionais decorrentes do quadro clínico.

A demora excessiva já ultrapassou limites razoáveis e passou a configurar efetiva omissão administrativa, apta a justificar a atuação do Poder Judiciário para assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

Assim, embora não seja possível impor aos agravados o custeio de tratamento não incorporado às políticas públicas ou desprovido de comprovação técnica de eficácia superior, revela-se plenamente legítima a determinação para que forneçam, solidariamente, os atendimentos multidisciplinares que já integram a rede pública, garantindo ao menor prioridade compatível com a proteção integral que lhe é constitucionalmente assegurada.

Tal providência se mostra proporcional e adequada, pois não interfere na escolha de métodos terapêuticos não padronizados e, ao mesmo tempo, impede que a criança permaneça indefinidamente sem acesso aos serviços básicos indispensáveis ao seu desenvolvimento.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde.

Ressaltou-se, contudo, que o juiz pode, observando os princípios da descentralização e da hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado mais adequado à sua execução. Nesse sentido, o julgado fixou a seguinte tese:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, ainda que se reconheça que o Município de Alta Floresta detém, por organização do SUS, a competência administrativa primária para o atendimento fonoaudiológico, tal fato não exclui a legitimidade passiva dos demais entes federativos, tampouco afasta a possibilidade de imposição solidária da obrigação, conforme previsto no artigo 23, II, da Constituição Federal.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais controvérsias relativas à divisão administrativa de competências ou ao repasse de verbas entre entes federativos devem ser solucionadas pelas vias adequadas, sem prejuízo à parte vulnerável, que não pode ser compelida a suportar as consequências de entraves administrativos.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação cominatória de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de psicoterapia ABA, fonoterapia e terapia ocupacional, todas com frequência de duas sessões semanais, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84). A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração da urgência e da imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como da ineficácia da terapêutica ofertada pelo SUS, conforme parecer técnico do NAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento do tratamento específico pleiteado; e (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

4. O parecer técnico do NAT registra a ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA em relação aos demais tratamentos já disponibilizados pelo SUS, bem como a indefinição quanto à frequência ideal de atendimento.

5. A prescrição médica, embora relevante, não obriga, por si só, o Poder Público a fornecer terapias não padronizadas, sem a devida comprovação de sua imprescindibilidade clínica e da ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

6. Os documentos constantes nos autos demonstram que o menor está cadastrado há meses no sistema de saúde local sem previsão de atendimento, revelando omissão administrativa que ultrapassa os limites da razoabilidade.

7. A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 8.080/90 asseguram o direito fundamental à saúde e impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

8. A responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas relativas à saúde pública, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de tratamentos quando demonstrada omissão estatal ou ausência de resposta eficaz pela via administrativa, mesmo quando se trata de procedimentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal na prestação tempestiva de atendimento especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista, mesmo em casos de tratamentos não padronizados, autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor.

2. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, ainda que haja divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

3. A ausência de previsão de atendimento no prazo razoável configura risco de dano e autoriza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, §1º; 7º, IX; ECA, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022; TJMT, AI 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.11.2024. (N.U 1004398-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo prolator da decisão; (ii) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a obrigatoriedade de disponibilização de tratamento multidisciplinar específico; e (iv) a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não havendo que se falar em incompetência do juízo ou direcionamento primário ao Município . 4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. 5. A escolha do tratamento multidisciplinar mais adequado deve ser feita pelo médico responsável pelo paciente, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conduta terapêutica prescrita. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e tratamento multidisciplinar específico, desde que comprovada a necessidade do paciente e observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, e 19-M; CPC, art . 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175601820248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024).

Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do recurso, a fim de determinar que os entes demandados adotem, solidariamente, as providências necessárias para viabilizar o início dos atendimentos multidisciplinares já ofertados pelo SUS. Mantém-se, contudo, a impossibilidade de imposição do custeio de métodos ou abordagens não incorporadas às políticas públicas de saúde,
salvo se, no curso da instrução, vier a ser produzida prova idônea de sua imprescindibilidade
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, em parte
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar aos Recorridos que, no prazo de 30 (trinta) dias, tomem as providências necessárias para que o menor
Luís Gustavo de Matias Veríssimo
seja submetido aos tratamentos prescritos disponibilizados
pela rede pública
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025